Tribunal: TJMT
Processo: 0025991-13.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025991-13.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSWALDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 980.278.591-15 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – RECURSO REJEITADO.

Na hipótese, o Embargante alega que o
decisum
é omisso, pois deixou de julgar os declaratórios anteriormente opostos, os quais insurgiam-se a respeito do ônus sucumbencial.

Após o parcial provimento do Apelo, ambas as partes recorreram: o Autor interpôs Agravo Interno em 05/08/2019 (ID. 10065960) e a Concessionária de Energia opôs Embargos de Declaração em 08/08/2019 (ID. 10682525).

Diante da inviabilidade do julgamento em conjunto-tendo em vista serem recursos distintos e com peculiaridades diferentes, o Agravo Interno foi julgado primeiro (ID. 13839499), pois protocolizado antes dos declaratórios.

Logo, inexiste a omissão apontada, vez que é preciso aguardar a evolução de classe para julgamento dos Embargos de Declaração opostos no ID. 10682525.

Assim, evidente que não há vícios a serem sanados, motivo pelo qual os declaratórios merecem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0025991-13.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em virtude do Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve o Apelo que afastou a indenização por dano moral.

Inconformada, a Recorrente defende que o
decisum
é omisso, pois deixou de julgar os declaratórios anteriormente opostos, os quais insurgiam-se a respeito do ônus sucumbencial.

Assim, pugna pela concessão do efeito infringente e que o vício apontado seja sanado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 26701466.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020